Tribunal: STF
Processo: HC 70113
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
EMENTA:  -  Direito   Constitucional  e  Processual  Penal.
Competência.
          "Habeas  Corpus"  impetrado  contra  atos  de  Tribunal  de
Alçada,  consistentes  na denegação  de  outro "habeas  corpus"  e no
retardamento  do processo do recurso ordinário interposto contra essa
decisão.
1.        E pacifica a jurisprudência do Supremo Tribunal, no sentido
de que não lhe compete originariamente - e, sim, ao Superior Tribunal
de  Justiça -  processar e  julgar "habeas  corpus" contra acórdão de
Tribunal  estadual, denegatorio  de outro  "habeas corpus",  ou seja,
quando  a impetração, perante  o S.T.F., visa  a substituir o recurso
ordinário cabivel para o S.T.J. (art. 105, II, "a", da C.F.).
2.        Pela mesma razão, há de caber, originariamente, ao S.T.J. o
processo e julgamento do "habeas corpus", quando este visa, também, a
subida  do  recurso  ordinário  a  ele  enderecado  e, eventualmente,
obstaculizado na origem.
3.         Hipótese em  que o  S.T.F. não  conhece da  impetração por
incompetencia  originaria e não ordena a remessa dos autos ao S.T.J.,
porque  este  ja  julgou  o recurso  ordinário  e  manteve  a decisão
denegatoria do "writ", pelo Tribunal estadual.
4.        "H.C." não conhecido.